Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-15.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NA ORIGEM. CELEBRAÇÃO DE NOVO ACORDO NA FASE RECURSAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO POR PRAZO SUPERIOR A 06(SEIS) MESES EM AÇÃO QUE AINDA ESTÁ NA FASE DE CONHECIMENTO. ART. 313, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 922 DO CPC. ACORDO SEM ASSINATURA DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA PARA SUSPENDER O FEITO. ADITAMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DESISTÊNCIA TÁCITA DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto em desfavor da r. decisão monocrática que diante do acordo noticiado na fase recursal deixou de conhecer a Apelação Cível, ao reconhecer a perda superveniente do interesse recursal e homologar a desistência tácita do recurso.
Na origem, trata-se de Ação Monitória extinta com resolução de mérito em razão de acordo homologado.
A parte autora interpôs apelação buscando a reforma da r. sentença homologatória para incluir a determinação de suspensão do processo pelo prazo de cumprimento do acordo.
Posteriormente, já na fase recursal, as partes celebraram novo acordo, com pedido de homologação e suspensão do feito por prazo superior a 06(seis) meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Verificar se é válida a decisão que reconheceu a perda superveniente do interesse recursal e deixou de conhecer da apelação, diante da celebração de novo acordo extrajudicial na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A suspensão do processo por convenção das partes, na fase de conhecimento, está limitada ao prazo máximo de 06(seis) meses, nos termos do disposto no art. 313, Inciso II, § 4o, do CPC. 7. A regra do art. 922 do CPC, que admite suspensão por prazo superior, aplica-se exclusivamente aos processos executivos, não incidindo na hipótese de processos que ainda estão na fase de conhecimento, como no caso da presente Ação Monitória.
8. O novo acordo apresentado na instância recursal não pode ser homologado, seja pelo óbice legal quanto ao prazo de suspensão, seja pela ausência de assinatura de advogado da parte requerida, o que evidencia falta de capacidade postulatória para fins de requerimento de suspensão do curso do processo. 9. O aditamento da apelação é inviável em razão da preclusão consumativa. 10. A celebração de novo acordo extrajudicial implica perda superveniente do interesse de agir, por ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional. 11. O interesse recursal deve ser aferido à luz da utilidade do recurso, inexistente quando a pretensão já foi substituída por novo ajuste entre as partes. 12. A transação extrajudicial produz efeitos independentemente de homologação judicial e vincula as partes, afastando a necessidade de prosseguimento do recurso. 13. Correta, portanto, a decisão que reconheceu a desistência tácita do recurso e deixou de conhecer da apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
A suspensão do processo por convenção das partes, na fase de conhecimento, limita-se ao prazo máximo de 06(seis) meses, nos termos do art. 313, Inciso II, § 4o, do CPC.
A superveniente celebração de acordo extrajudicial acarreta a perda do interesse recursal, por ausência de utilidade prática do julgamento do recurso.
É legítimo o reconhecimento de desistência tácita do recurso quando a conduta da parte evidencia incompatibilidade com o seu prosseguimento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, II e § 4o, 485, VI, 922, 932, III, e 998; CC, art. 849.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1.867.808; 2.097.747; 1.814.586.